Tribunal: TJBA
Processo: 8008562-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008562-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA PEREIRA CAVADAS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA MENDES DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que declinou da competência para processar ação ajuizada por pensionista do INSS contra associação, fundamentando que a relação entre associação e associado seria de natureza estritamente civil, não configurando relação de consumo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a vara especializada em relações de consumo possui competência para processar e julgar ação em que pensionista questiona descontos realizados em benefício previdenciário por associação da qual afirma jamais ter se filiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As associações civis, em sua concepção tradicional, caracterizam-se pela união de pessoas para consecução de atividades sem fins lucrativos, visando interesses comuns dos associados, hipótese em que as relações jurídicas estabelecidas entre a entidade e seus membros não se submetem ao regramento consumerista.

4. No caso concreto, a autora alega expressamente que jamais se associou à entidade demandada, tratando-se de suposta contratação fraudulenta que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário, circunstância que afasta a aplicação automática da regra de que relações entre associações e associados não configuram relação de consumo.

5. A autora se apresenta como vítima de prática fraudulenta supostamente perpetrada pela entidade, o que a enquadra na proteção conferida pelo art. 17 do CDC, reforçando que, em casos de alegada fraude envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários por supostas associações, a competência é das varas especializadas em relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que a ação permaneça na 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.